Tribunal: TJDFT
Processo: 0707439-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707439-20.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO PEREIRA DE SANTANA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELSO PEREIRA DE SANTANA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A.: Indefiro o pedido de aditamento no ID n. 76979086, eis que se trata de ação de exibição de documentos, e não de tutela antecipada/cautelar antecedente, conforme decisão no ID n. 75831632 e emenda no ID n. 76979086. Ademais, o aditamento pretendido altera completamente o objeto da ação, o que ultrapassa o escopo da previsão do art. 329 do CPC. Diga o autor se os documentos requeridos no ID n. 76979086 foram exibidos. Em caso negativo, individualize precisamente os documentos sonegados. Prazo de 15 dias. Após, venham os autos conclusos. O Agravante sustenta que, mesmo após a citação do Agravado, é possível o aditamento dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. A decisão agravada não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil nem mesmo sob a perspectiva da sua interpretação ampliativa ou analógica. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. A jurisprudência vem atenuando esse rigor limitativo, mas apenas para as hipóteses em que, pelas características do caso concreto, não é possível aguardar a resolução útil e eficaz da questão em sede de apelação. Essa é a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no regime dos recursos repetitivos, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6-Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018). Não é o que se verifica no caso sub judice, mesmo a partir de uma interpretação extensiva ou analógica das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu esse Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas estabelecidas no rol do art. 1.015. O indeferimento de pedido de aditamento da petição inicial não está inserido dentre as hipóteses legais. 2. Ainda que possível a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, conforme recente orientação do C. STJ, imprescindível a demonstração de urgência que não se mostra presente, ao revés, o aditamento pretendido, esse sim, causaria prejuízo à parte autora, principalmente à menor, ante a diversidade de ritos e a necessidade de extensa dilação probatória para solucionar a lide relacionada aos demais pedidos, o que causaria tumulto processual e retardaria o provimento definitivo em relação à guarda e alimentos. 3. Ausente o requisito da urgência, não há que se falar em flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC. Inadmissível, portanto, o Agravo de Instrumento. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA (0718499-58.2019.8.07.0000, 7a T., Des. rel.: Getúlio de Moraes Oliveira, DJe: 20/2/2020) Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília, 17 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator